Tribunal: TJES
Processo: 5004465-86.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO COMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA
ANULADA
.
PRESCRIÇÃO AFASTADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de FABRÍCIO SANTOS SILVA, declarou a prescrição da pretensão executória com base na aplicação do prazo trienal previsto para Cédulas de Crédito Bancário e julgou extinto o processo com resolução de mérito, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o título executivo apresentado configura-se como Cédula de Crédito Bancário ou como contrato de financiamento regido pelo Código Civil; e (ii) definir o prazo prescricional aplicável para a execução do referido título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título apresentado pela apelante não preenche os requisitos essenciais para ser caracterizado como Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 29 da Lei nº 10.931/04, por não conter a denominação expressa de “Cédula de Crédito Bancário” e por ausência da assinatura do emitente.

O instrumento em análise configura-se como contrato de financiamento para concessão de crédito, sendo regido pelo Código Civil, afastando-se a aplicação das normas específicas sobre Cédulas de Crédito Bancário.

O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

Considerando que a última parcela do contrato venceu em 18/05/2018 e a ação foi ajuizada em 21/05/2021, conclui-se que o prazo prescricional de cinco anos não havia expirado, sendo equivocada a declaração de prescrição na sentença recorrida.

A anulação da sentença se impõe, com o afastamento da prescrição declarada e o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional aplicável à execução de contrato de financiamento para concessão de crédito, regido pelo Código Civil, é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

A ausência dos requisitos previstos no art. 29 da Lei nº 10.931/04 descaracteriza o título como Cédula de Crédito Bancário, devendo ser aplicado o prazo prescricional quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Civil (CC/2002)
: art. 206, § 5º, inciso I.

Lei nº 10.931/2004
: art. 29.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 5007441-66.2021.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 04/11/2024.

TJES, Apelação Cível nº 5006969-65.2021.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 16/10/2024.

TJES, Apelação Cível nº 5009477-81.2021.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 05/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004465-86.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: FABRICIO SANTOS SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO COMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA
ANULADA
.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR O
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de FABRÍCIO SANTOS SILVA, declarou a prescrição da pretensão executória com base na aplicação do prazo trienal previsto para Cédulas de Crédito Bancário e julgou extinto o processo com resolução de mérito, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o título executivo apresentado configura-se como Cédula de Crédito Bancário ou como contrato de financiamento regido pelo Código Civil; e (ii) definir o prazo prescricional aplicável para a execução do referido título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título apresentado pela apelante não preenche os requisitos essenciais para ser caracterizado como Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 29 da Lei nº 10.931/04, por não conter a denominação expressa de “Cédula de Crédito Bancário” e por ausência da assinatura do emitente.

O instrumento em análise configura-se como contrato de financiamento para concessão de crédito, sendo regido pelo Código Civil, afastando-se a aplicação das normas específicas sobre Cédulas de Crédito Bancário.

O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

Considerando que a última parcela do contrato venceu em 18/05/2018 e a ação foi ajuizada em 21/05/2021, conclui-se que o prazo prescricional de cinco anos não havia expirado, sendo equivocada a declaração de prescrição na sentença recorrida.

A anulação da sentença se impõe, com o afastamento da prescrição declarada e o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional aplicável à execução de contrato de financiamento para concessão de crédito, regido pelo Código Civil, é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

A ausência dos requisitos previstos no art. 29 da Lei nº 10.931/04 descaracteriza o título como Cédula de Crédito Bancário, devendo ser aplicado o prazo prescricional quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Civil (CC/2002)
: art. 206, § 5º, inciso I.

Lei nº 10.931/2004
: art. 29.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 5007441-66.2021.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 04/11/2024.

TJES, Apelação Cível nº 5006969-65.2021.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 16/10/2024.

TJES, Apelação Cível nº 5009477-81.2021.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 05/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença
ID 9090634
,

integrada em ID 9090639,
proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Cível de
Serra
,
que
na Ação
de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
FABRÍCIO SANTOS SILVA
,
declarou a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo com resolução do mérito.
Nesses termos, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Em suas razões recursais
ID 9090642
a ora apelante
aduz que
(I)
a pretensão executória não é pautada em cédula de crédito bancário, cambial ou industrial como consignado pela sentença, mas em contrato de financiamento, regido pela
s
diretrizes traçadas pelo CCB
; (II)
o prazo prescricional aplicável é de 05 anos, nos termos do art. 206, §5º do CCB.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso
interposto
e passo a analisar suas razões.

Extrai-se dos autos que a
ora apelante
ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial em face de
FABRÍCIO SANTOS SILVA
, lastreada em instrumento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas, firmado em
18/11/2016
, a ser quitado pelo devedor em 18 (dezoito) parcelas, com vencimento da primeira prestação em
18/12/2016
.

A
ntes mesmo da citação do réu,
o juízo de origem sentenciou o feito e
declaro
u
prescrita a pretensão executória da apelante, sob o fundamento de que
o título apresentado trata-se de cédula de crédito bancário, regida pela Lei 10.931/2004, com prazo prescricional de 03 anos, a contar do vencimento da última parcela da dívida, que se deu em 18/05/2018. Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 21/05/21, teria incidido o prazo prescricional.

Pois bem.

Nos termos
do art. 29, da Lei nº 10.931/04, são requisitos cumulativos essenciais
da
Cédula de Crédito Bancário (CCB):

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação “Cédula de Crédito Bancário”;

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

Do cotejo da legislação citada com
os documentos
que instruem a petição executiva,
evidencia-
se
que o referenciado Termo de Adesão não possui os
requisitos
necessários à sua caracterização como Cédula de Crédito Bancário,
pois
não consta a sua denominação expressa
(inciso I)
; não consta a assinatura do emitente
(inciso VI)
; o contrato de Financiamento que lhe confere sustent
ação
apenas permite a emissão das modalidades de abertura de crédito pessoal (CP) ou para aquisição de bens e/ou serviços (CDC), conforme verificado
(ID
9090531
)
.

Com efeito
,
observ
a-se
que o título de crédito apresentado pela apelante
(
Termo de Adesão
)
,
vincula-
se
a contrato de financiamento para concessão de crédito, circunstância que descaracteriza o
documento que
embasa a
ação
executiva como sendo cédula de crédito bancário, eis que
não se amolda aos requisitos essenciais
previstos pela legislação de regência
.

Destarte
, como bem afirmou a apelante, o título apresentado nos autos c
aracteriza-se como um contrato de financiamento padrão, regido pelas diretrizes traçadas pelo Código Civil Brasileiro.

Por conseguinte, restando afastada a qualificação de Cédula de Crédito Bancária atribuída pelo
juízo de origem
ao referido Termo de Adesão
em referência
, não há como aplicar o prazo de prescrição trienal previsto no artigo 70, da Lei Uniforme de Genebra, devendo ser observado o
prazo
prescricional estabelecido no artigo 206, §5º, I, do CC
B
, que assim estabelece, in verbis:

Art. 206. Prescreve:

[...] §5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Nesses termos,
à luz
da previsão contida no art. 206, § 5º, inciso I, do CCB,
o prazo prescricional previsto, e considerando que a última parcela da obrigação contratual teve seu vencimento em
18/05/2018
(
ID 9090532
), este é o termo inicial do lapso prescricional quinquenal.

Por conseguinte, tendo a presente demanda executiva sido ajuizada em 21/05/21, c
onstata-se que não se operou a prescrição da pretensão,
uma vez que o prazo prescricional quinquenal somente seria atingido na data de

19/05/23
.

Para corroborar, destaca-se
o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO SIMPLES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME
[...]
O título em questão não preenche os requisitos legais para ser considerado Cédula de Crédito Bancário, conforme o art. 29 da Lei nº 10.931/04, tratando-se de contrato de mútuo simples. 5. De acordo com o art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, o prazo prescricional aplicável à cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de cinco anos, e não três, como aplicado pelo juízo de origem ao considerar equivocadamente o título como Cédula de Crédito Bancário.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Sentença anulada. Retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento da execução. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional aplicável à execução de contrato de mútuo simples é quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil. 2. A ausência de requisitos legais do art. 29 da Lei nº 10.931/04 descaracteriza o título como Cédula de Crédito Bancário. (TJES, Apelação Cível nº 5007441-66.2021.8.08.0048,
3
ª Câmara Cível, Relatora: Des. D
é
bora Maria Ambos Correa da Silva, data de julgamento:
04/11/
2024).

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATO DE MÚTUO SIMPLES – PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. 1. Conforme prevê o art. 26, da Lei Federal nº 10.931/2004, “a Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade”.
2. Na hipótese dos autos, os documentos que embasam a presente ação de execução não preenchem os requisitos necessários à formalização da cédula de crédito bancário, sendo evidente que a relação jurídica entabulada entre as partes trata-se de contrato de mútuo simples. 3. Neste contexto, a obrigação pactuada se submete à disciplina geral prevista no Código Civil no que concerne à prescrição, havendo previsão de prazo de 5 (cinco) anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, a teor do que prescreve o art. 206, §5, I, do Código Civil). 4. Recurso provido. Prescrição afastada. Sentença anulada.
Determinação de retorno à origem para regular prosseguimento do feito. (TJES, Apelação Cível nº 5006969-65.2021.8.08.0048,
3
ª Câmara Cível, Relator: Des.
Carlos Simões Fonseca
, data de julgamento:
16/10/
2024).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE ADESÃO VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA CONCESSÃO DE CRÉDITO. QUALIFICAÇÃO COMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 10.931/2004. PRAZO PRESCRICIONAL. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA NA HIPÓTESE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM.
[...]
Na hipótese, a análise dos documentos colacionados aos autos evidencia que o referenciado Termo de Adesão não possui os pressupostos necessários à sua caracterização como Cédula de Crédito Bancário, a uma, porque não consta a sua indispensável denominação expressa; a duas, porque não identifica o diploma legal aplicável de forma taxativa, na esteira da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça; a três, porque não consta a assinatura do emitente; e a quatro, porque o suposto contrato de Financiamento que lhe confere sustentáculo apenas permite a emissão das modalidades de abertura de crédito pessoal (CP) ou para aquisição de bens e/ou serviços (CDC), conforme verificado no Id. 6616718. V. Restando afastada a qualificação de Cédula de Crédito Bancária atribuída pelo Magistrado de Primeiro Grau ao referido Termo de Adesão, não há como aplicar o prazo de prescrição trienal previsto no artigo 70, da Lei Uniforme de Genebra, devendo ser observado o lustro prescricional estabelecido no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil
[...].
(TJES, Apelação Cível nº 5009477-81.2021.8.08.0048,
3
ª Câmara Cível, Relator: Des.
Namyr Carlos de Souza Filho
, data de julgamento:
05/06
2024).

Por
tanto, firme nas razões expostas
,
DOU PROVIMENTO
ao
apelo interposto
para
anular
a sentença
apelada, afastar a incidência da prescrição declarada pelo juízo
a quo
e, assim,
determinar o retorno dos autos à origem para
o seu
regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença apelada, afastar a incidência da prescrição declarada pelo juízo a quo e, assim, determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Acompanho a relatoria.